Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007294-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES - CPF: 933.205.071-68 (AGRAVANTE), ANGELINA MARQUES MATOS - CPF: 768.548.171-53 (AGRAVADO), JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 275.786.589-72 (AGRAVADO), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 20.247.332/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS PROVENIENTES DE APÓLICE DE SEGURO C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA AGRAVANTE, BENEFICIÁRIA DE SEGURO DE VIDA – CAPITAL SEGURADO QUE NÃO INTEGRA O CONCEITO DE HERANÇA - ARTS. 792 E 794, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 794, do Código Civil, dispõe que “no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dividas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”.

Nesse contexto, como a Agravante figurou como a única beneficiária da apólice, em principio, não há como se estender tal benefício aos herdeiros, ora agravados, uma vez que a indenização não constitui direito sucessório, não integrando o acervo hereditário do segurado falecido.

Nos termos do art. 792 do Código Civil, somente quando ausente beneficiário indicado, o capital segurado será pago aos herdeiros do contratante, obedecida a ordem de vocação hereditária, o que não é o caso dos autos.

Não evidenciada a probabilidade do direito dos agravados, não há se falar em deferimento da medida, sendo de rigor o desbloqueio das contas correntes da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Direitos Hereditários Provenientes de Apólice de Seguro c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 1005092-38.2020.8.11.0040, movida em seu desfavor por ANGELINA MARQUES MATOS e JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a busca de ativos financeiros existentes em nome da requerida, ora agravante, via Sistema SISBAJUD, observando-se o valor do seguro pago (R$ 219.186,60).

Em suas razões, sustenta a agravante que o bloqueio nas suas contas correntes é totalmente ilegal, visto que no seguro de vida outrora pago, foi expressamente cumprida a vontade do segurado, uma vez que o “de cujus” não tinha uma boa relação com seus familiares, razão pela qual jamais deixaria qualquer quantia aos membros de sua família.

Alega que, ao contratar um seguro de vida, o segurado deve designar seus beneficiários e estes não precisam ser seus herdeiros necessários, não havendo a necessidade de serem, sequer, da família.

Afirma que ao indicar os beneficiários do seu seguro de vida, não precisa se preocupar quanto às regras da partilha, herança e regime de casamento, podendo incluir pessoas que não sejam da família e dividir os percentuais da maneira que quiser.

Por fim, defende a impossibilidade de penhora de verbas salariais e pensão alimentícia, termo do art. 7°, da CF/88 e artigo 833, IV, do CPC.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão, e determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio das contas correntes da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor.

O pedido de tutela recursal foi deferido em parte tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 86493968).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 90562455).

A d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID 91057955).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reconhecimento de Direitos Hereditários Provenientes de Apólice de Seguro c/c Cobrança, ajuizada por ANGELINA MARQUES MATOS e JOSÉ DONIZETE DE OLIVEIRA em face de INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS S/A., alegando que são genitores de Rafael Luiz Marques de Oliveira e que este veio a falecer no dia 25/11/2019 em virtude de um acidente de trânsito.

Aduzem que seu filho possuía um seguro de vida junto à empresa que laborava, sendo que após sua morte ingressaram com o acionamento do sinistro para recebimento de valores, contudo, após o envio de diversos documentos para a seguradora foram informados de que o prêmio do seguro havia sido pago à INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES, suposta companheira do de cujus, entretanto, discorrem que à época do falecimento esta já não mantinha mais relação com aquele, tendo, inclusive, contraído matrimônio em data pretérita ao falecimento de Rafael.

Assim, ajuizaram a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, pelo bloqueio de valores na conta bancária da ex-companheira do de cujus, até o montante do valor da apólice
(R$ 219.186,60).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar a busca de ativos financeiros existentes em nome da requerida
INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES
, via Sistema SISBAJUD, observando-se o valor do seguro pago (R$ 219.186,60), o que motivou a interposição do presente recurso pela requerida.

Pois bem.

Preliminarmente, importante anotar que após o deferimento da liminar que determinou a indisponibilidade de valores depositados na conta pessoal da requerida, ora recorrente, além de apresentar o presente recurso, a mesma impugnou a decisão formulando pedido de desbloqueio da totalidade dos valores bloqueados em sua conta e, subsidiariamente, a liberação da Conta do Banco do Brasil, Agência 1492-3, Conta Corrente: 48954-9, utilizada para o recebimento da Pensão Alimentícia dos filhos menores, e da Conta do Banco Inter S/A, Ag. 1, Conta: 1957034-1, utilizada para o recebimento do seguro desemprego.

Nesse interim, em consulta a movimentação processual dos autos de origem, verificou-se que o magistrado de piso exerceu parcialmente o juízo de retratação, resultando na liberação do bloqueio efetuado via Sisbajud, determinando o levantamento em favor da impugnante somente dos valores constritos perante as instituições financeiras Banco Inter e Banco do Brasil S/A, conforme decisão de ID 54665798-origem.

Feito o registro, passo a análise do mérito do recurso.

Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

É cediço que o art. 794, do Código Civil, dispõe que “no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dividas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”.

Da norma em apreço, pode-se extrair, então, que diante de sua natureza obrigacional, o seguro de vida nos casos de morte do segurado não pode ser considerado acervo hereditário, não caracterizando, por conseguinte, verba sucessória.

Tem-se, nesse aspecto, que o direito ao recebimento da indenização, que nasce a partir do óbito do segurado, pertence tão somente aos beneficiários apontados na apólice, seguindo-se a vontade daquele quando da formalização da proposta, mormente quando não se verifica dos autos, qualquer elemento de prova que pudesse comprovar a existência de vício de vontade do segurado quando beneficiou apenas sua ex-companheira, ora agravante, na apólice do seguro de vida contratada.

Nesse contexto, como a Agravante figurou como a única beneficiária da apólice (ID 36286695-origem), em principio, não há como se estender tal benefício aos herdeiros, ora agravados, uma vez que, como dito, a indenização não constitui direito sucessório, não integrando o acervo hereditário do segurado falecido.

Isso porque o contrato de seguro não se insere dentre os direitos hereditários, tratando-se, em verdade, de negócio jurídico firmado entre o segurador e o estipulante, por meio do qual aquele se obriga a pagar uma indenização ao segurado ou ao beneficiário indicado por este, em decorrência de riscos predeterminados (art. 757 do CC/2002 e art. 1.432/16).

No seguro de vida, como contrato que é, prevalece a vontade das partes, devendo ser respeitadas as condições constantes na apólice, bem como no momento do óbito do estipulante, quando surge o direito à indenização.

Nada obstante, não se pode olvidar que no negócio jurídico, objeto de divergência, deve-se adotar como critério de interpretação a intenção das partes, a qual prevalece inclusive sobre o sentido literal posto no contrato, conforme previsão contida no art. 112 do Código Civil vigente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO C/C COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIOS - HERDEIROS NECESSÁRIOS. - O capital segurado deve ser entregue ao beneficiário indicado na apólice, tendo em vista que os herdeiros necessários apenas possuem legitimidade na inexistência de indicação da pessoa beneficiada, já que o seguro de vida não integra o patrimônio do Espólio.” (TJ-MG - AC: 10105072361204001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que do capital segurado proveniente de seguros de vida resta afastado do conceito de herança, de acordo com o referido artigo 794, do CC (AREsp 1807161, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação: 12/03/2021).

Nessa ótica, a pessoa do beneficiário deve ser identificada no momento em que se constitui o seu direito, ou seja, a partir do evento que proporciona a abertura do sinistro.

Lado outro, nos termos do art. 792 do Código Civil, somente quando ausente beneficiário indicado, o capital segurado será pago aos herdeiros do contratante, obedecida a ordem de vocação hereditária, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não evidenciada a probabilidade do direito dos agravados, não há se falar em deferimento da medida, sendo de rigor o das contas correntes da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
.

Por fim, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder à agravante os benefícios da Lei no. 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021